Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708433-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA PINHEIRO HENRIQUE DE SOUSA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cristina Pinheiro Henrique de Sousa contra decisão proferida pelo Juiz Admar Fernando Gelinski, em exercício na 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0702776-65.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, por considerar ser essencial à resolução da questão a prévia dilação probatória. Em suas razões recursais (ID 24260737), sustenta ter solicitado a cobertura pelo plano de assistência à saúde dos procedimentos e materiais indicados pelo seu médico, mencionando que o tratamento visa melhorar a sua saúde, bem como evitar a ocorrência de traumas. Indica ter sido autorizado pelo plano assistencial à saúde apenas parcela dos procedimentos. Defende que a recusa da operadora do plano de assistência à saúde é ilegal, haja vista interferir no tratamento indicado pelo médico responsável pelo acompanhamento do seu quadro clínico. Frisa, ainda, que o material é coberto pelo plano, cuidando-se de opiniões médicas divergentes sobre o tratamento a ser definido e o material a ser empregado. No seu entendimento, a resolução n. 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a qual regula a solução de divergências relacionadas ao procedimento a ser feito, não afeta a prevalência do parecer do médico acompanhante com relação ao tratamento e material a ser utilizado em procedimento cirúrgico, pois não se trata de procedimento experimental ou não registrado na ANS. Tece considerações acerca da autonomia do médico assistente para a prescrição do tratamento que entender mais adequado, sustentando que o plano de assistência à saúde não possui competência para interferir na escolha do tratamento a ser realizado pelo segurado. Acresce que o médico assistente elaborou novo parecer no dia 4/3/2021, no qual descreve os problemas que podem ser desencadeados pela demora na realização do procedimento, mesmo se tratando de cirurgia eletiva. Além disso, menciona ter consultado um segundo médico, o qual indicou o mesmo tratamento proposto anteriormente. Insurge contra o indeferimento da operadora de saúde, já que, no seu entendimento, a questão deve ser dirimida a partir da cobertura contratual, não sendo necessária a realização de prova pericial. Descreve que as próteses discais requeridas são produtos de alta tecnologia, sendo que poucas marcas possuem resultados de longo prazo, além de exigirem técnicas diversas de inserção. Por isso, defende que as próteses que lhe foram indicadas são as únicas que preenchem as características necessárias, até porque são as utilizadas na técnica que o seu médico assistente possui treinamento. Assinala que o agente hemostático e o drill, bem como as agulhas para bloqueio, materiais solicitados pelo médico assistente, não necessitam de fornecedor exclusivo, pois são produtos comuns no mercado. No que diz respeito à prótese, sustenta ser “indicada no disco L4/L5, pois é um disco com alterações degenerativas causadoras de dor, mas sem sinais de instabilidade ou deformidade. Há necessidade de substituição discal, mas sem interferir na mobilidade do segmento.” Esclarece que a abordagem indicada para o seu quadro clínico decorre da necessidade de intervenção resolutiva, com menor risco de complicações a longo prazo, apta a devolver a sua qualidade de vida. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine ao plano de assistência à saúde o fornecimento dos materiais e procedimentos, nas marcas e fornecedores solicitados, quais sejam: denervação percutânea de faceta articular – por segmento (código 31403034 X 2 ); Enxerto ósseo (código 30732026) e os materiais: prótese discal com núcleo móvel viscoelástico M6-L (fornecedor fusão); agente hemostático; brocas de drill, 2 cânulas sonovisíveis para bloqueio pajunk; No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça à parte no Juízo de origem. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Na hipótese, pretende a parte agravante a antecipação da tutela recursal para que se determine ao plano de assistência à saúde o fornecimento dos materiais solicitados pelo médico assistente e a realização dos procedimentos médicos indicados. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cristina Pinheiro Henrique de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0702776-65.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, por considerar essencial à resolução da questão a prévia dilação probatória. A parte agravante insurge-se contra a r. decisão, por entender, em síntese, que os procedimentos e materiais solicitados são cobertos pela operadora de saúde, de modo que a negativa constitui ato ilícito, já que não possui competência para interferir na decisão do médico assistente. A r. decisão objurgada possui a seguinte fundamentação: (...) Com efeito, a despeito das alegações da parte autora, não é possível reconhecer, desde logo, que houve ilegalidade ou abuso na negativa levada a efeito pelo plano de saúde. Isto porque a recusa não foi arbitrária ou sem qualquer justificativa como sói acontece. O médico auditor do plano esclareceu as razões pelas quais foi desfavorável à liberação dos 4 itens solicitados, conforme se verifica ao ID 84568781. Se não bastasse, após reiteração do pedido por parte do médico assistente, a questão foi submetida a outro profissional médico que foi favorável ao parecer da operadora, o que impede, neste momento, que se reconheça a existência de abuso de direito por parte da operadora na negativa ora contestada. Em verdade, mantendo-se a presente situação há a necessidade deste Juízo (por não ter especialidade médica) se cercar do conhecimento de um especialista na área, pessoa de confiança do Juízo, no caso, haverá a necessidade de realização de perícia. Somente se justifica a intervenção judicial quando demonstrado exagerado desiquilíbrio contratual em desfavor de alguma das partes, o que não se amolda à hipótese dos autos. Impor ao plano de saúde a obrigação de custear os materiais solicitados quando houve uma justificativa técnica para sua recusa, certamente ocasionará a socialização dos custos com os demais beneficiários do serviço, gerando-se desequilíbrio contratual, sem que se permita ao réu demonstrar que haveria outro tratamento para solucionar o problema da autora tão eficiente quanto o recomendado pelo médico assistente, sendo mais prudente, portanto, aguarde-se o julgamento do mérito da ação, ou, ao menos, a realização da prova pericial imprescindível para se afastar as incertezas postas em análise. A despeito dos argumentos recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito alegado. Isso porque a questão em análise revela-se complexa, sendo imprescindível a prévia oitiva da parte contrária, a fim de averiguar se efetivamente houve negativa abusiva por parte do plano de assistência à saúde. Compulsando os autos de origem (ID 84568781), verifica-se que diante de divergência relacionada à intervenção e aos materiais a serem utilizados no tratamento do quadro clínico da autora, ora agravante, a questão foi submetida à junta médica do plano, a qual emitiu parecer pelo deferimento parcial das solicitações, confira-se: Parecer técnico da operadora Procedimentos favoráveis: Artrodese da coluna com instrumentação por segmento (código 30715016 x2). Descompressão medular e/ou cauda equina (código 30715091). Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico - por hora ou fração (código 40811026). Hérnia de disco tóraco-lombar - tratamento cirúrgico (código 30715180 x2). Artrodese de coluna via anterior ou póstero lateral - tratamento cirúrgico (código 30715024 x2). Tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento (código 30715369 x2). Materiais favoráveis: 1 – Cage ALIF oblíquo ROI-A/LDR: com sistema de ancoras para a fixação stand alone LDR. 1 – Par de âncoras estabilizadoras ROI A. 1 – Agente hemostático. 1 – Brocas de drill. 1 – Pinça bipolar. 10g – Enxerto ósseo. Procedimentos desfavoráveis: Denervação percutânea de faceta articular - por segmento (código 31403034 x2). Enxerto ósseo (código 30732026). Materiais desfavoráveis: 1 – Prótese discal com núcleo móvel viscoelástico M6-L. 1 – Agente hemostático. 1 – Brocas de drill. 2 – Cânulas sonovisíveis para bloqueio Pajunk. Justificativa: O médico assistente solicitou discectomia em 02 níveis, sendo assim, a causa da dor da paciente é devida as hérnias discais. A ciatalgia, laségue positivo, são características neurológicas que não se enquadram em uma síndrome facetária.(denervação percutânea de faceta lombar – código 31403034 x2). Em relação à protese discal M6, há inúmeras contraindicações para a realização da artroplastia: 1) disco adjacente degenerado; 2) artrose facetária no segmento indicado para a artroplastia; 3) sinal de MODIC; 4) retificação da lordose lombar; 5) rebaixamento do nível discal. Obs. Pode ser substituído por 01 ALIF + 1 par de âncoras, ou então, artrodese posterior (04 parafusos + 01 cage TLIF). Uma quantidade de hemostático é suficiente. Há ainda outros itens para hemostasia: surgicel, cotonóide, pinça bipolar. Não há indicação para o uso de duas brocas. O médico assistente indicou a realização de discectomia, procedimento não correlacionado com bloqueio. Paciente com ciatalgia direita, apresentando sinal de laségue positivo, ou seja, sinais e sintomas que não se enquadram a uma síndrome facetária. Nesse diapasão, constata-se que a questão, neste juízo inicial, não se encontra suficientemente clara, revelando-se impositiva a prévia oitiva da parte agravada, devendo ser priorizado o princípio do contraditório efetivo, considerando a natureza satisfativa da medida pleiteada. No que tange ao segundo requisito, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, embora o pedido liminar envolva o direito à saúde, corolário central da dignidade da pessoa humana, trata-se de procedimento cirúrgico de natureza eletiva, não havendo elementos concretos nos autos acerca do risco efetivo e imediato de agravamento do quadro de saúde da parte agravante. De qualquer forma, o deferimento da antecipação da tutela recursal ora buscada demanda a presença cumulativa de ambos os requisitos citados, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, de modo que ausente quaisquer dessas condições, o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido, são as lições da Luiz Guilherme Marinoni, confira-se: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas[1]. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p. 130